Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0716597-94.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.834.616, da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0702852-57.2023.8.07.0008, id 60209999), confirmatório de decisão monocrática do Relator de recurso inominado que o reputou deserto, após indeferimento o pedido de gratuidade e de oportunidade para o recolhimento do preparo. Alega que o acórdão diverge do REsp. 1.996.415 e do entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça (acs. 1.244.346 e 1.174.109). Sustenta que não foi observado o CPC 1.007, § 4o, e que a decisão da 3a Turma Recursal também diverge de precedente da 1a Turma Recursal. Pede a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 2. A reclamação é inadmissível, data venia. Conforme RITJDFT 18, VI, o instituto visa a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Assim, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação. Os precedentes citados pela Reclamante (REsp. 1.996.415; acs. 1.244.346 e 1.174.109), embora respeitáveis, carecem desse atributo, com o acréscimo de que os dois últimos sequer são daquela Corte Superior. A inicial não descreve divergência, sequer em tese, entre o acórdão da Turma Recursal e jurisprudência qualificada do STJ. Atente-se para a pacífica jurisprudência da Câmara de Uniformização: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. (...). 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. (...). 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Ac. 1.781.826, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.371.808, Des. Ângelo Passareli, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Ac. 1.271.562, Desa. Carmelita Brasil, 2020). 3. Indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Ressalto que eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, se o caso, a condenação em honorários de sucumbência e multa (CPC 1.021, § 4o). Esta também poderá ter lugar, em tese, no caso de embargos de declaração (CPC 1.026, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator